Tribunal: TJSP
Processo: 0000701-57.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação criminal – Uso de documento falso – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição sob alegação de que não conduziu a motocicleta, apenas apresentou a Carteira Nacional de Habilitação atendendo a determinação de policial militar – Inadmissibilidade – Crime formal – Documento que, ademais, apresentava falsificação hábil a enganar ilimitado número de pessoas, conforme apontado pelo

Ementa:
Apelação criminal – Uso de documento falso – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição sob alegação de que não conduziu a motocicleta, apenas apresentou a Carteira Nacional de Habilitação atendendo a determinação de policial militar – Inadmissibilidade – Crime formal – Documento que, ademais, apresentava falsificação hábil a enganar ilimitado número de pessoas, conforme apontado pelo laudo pericial – Materialidade e autoria bem caracterizadas pelo conjunto probatório carreado aos autos – Pena e regime escorreitamente fixados – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000701-57.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PRISCILA MOURA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000701-57.2015.8.26.0576 -Voto no 00402
2
Apelação Criminal no 0000701-57.2015.8.26.0576
Apelante(s): Priscila Moura da Silva
Apelado (s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Juíza: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 00402
Apelação criminal
Uso de documento falso
Sentença
condenatória Pretendida a absolvição sob alegação de que não
conduziu a motocicleta, apenas apresentou a Carteira Nacional de
Habilitação atendendo a determinação de policial militar

Inadmissibilidade Crime formal Documento que, ademais,
apresentava falsificação hábil a enganar ilimitado número de
pessoas, conforme apontado pelo laudo pericial Materialidade e
autoria bem caracterizadas pelo conjunto probatório carreado aos
autos Pena e regime escorreitamente fixados Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença
prolatada a fls. 112/118, que condenou Priscila Moura da Silva, como incursa no artigo
304 (com a pena prevista no artigo 297), do Código Penal, à pena privativa de liberdade, de
início, de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa,
no valor mínimo legal. Todavia, presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a
sanção foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em: 1) prestação de
serviços à comunidade pelo período fixado para a pena de prisão; e 2) prestação pecuniária
no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento para ser encaminhado a
entidades com destinação social.
A apelante Priscila Moura da Silva, em razões de recurso
(fls. 119/123), requereu sua absolvição, alegando que o fato é atípico, uma vez que não
usou, efetivamente, o documento falso e que o mero porte não constitui infração penal.
Em
contrarrazões,
o
Ministério
Público
requer
o
desprovimento do recurso (fls. 127/128).
O Douto Procurador de Justiça opinou pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000701-57.2015.8.26.0576 -Voto no 00402
3
(fls. 139/143).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Emerge dos autos que a apelante foi condenada pela prática
do crime tipificado no artigo 304 do Código Penal porque, em 13 de agosto de 2014, por
volta das 11h50min, na Rua Hilda Sumariva Dalul, defronte ao no 26, no bairro João Paulo
II, na cidade de São José do Rio Preto/SP, fez uso de documento falso.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo laudo
pericial (fls. 37/38), bem como pela prova oral colhida na fase policial e em juízo.
Malgrado as versões exculpatórias da apelante, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, o policial militar Anderson Alfredo de Araújo
afirmou que durante patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas,
após abordar alguns veículos, avistou uma motocicleta estacionada e ao indagar sobre a
propriedade do veículo, a sentenciada apareceu dizendo que era seu. Solicitados os
documentos pertinentes, a apelante apresentou os documentos da motocicleta e uma
Carteira Nacional de Habilitação em seu nome. Efetuadas as pesquisas, o COPOM
informou que a recorrente não era habilitada e que o número de registro de sua CNH não
existia. Questionada, Priscila disse não se recordar de quando havia “retirado” sua carteira
nacional de habilitação.
A sentenciada, em juízo, negou ser proprietária da
motocicleta, afirmando que fora buscar o veículo a pedido de uma amiga e que ao lhe ser
solicitado o documento da motocicleta e a sua CNH, buscou-os em sua residência,
entregando-os ao policial. Afirmou que nunca fez curso para tirar a habilitação e, indagada
sobre a veracidade das declarações prestadas na fase policial, acenou afirmativamente com
a cabeça, além de dizer que sim (cf. oitiva em audiência)
É que, na fase policial, a sentenciada confessou a prática do
delito, afirmando que comprou o documento de um indivíduo conhecido como
“Neguinho”, pelo valor de R$2000,00 (dois mil reais), bem como disse que tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000701-57.2015.8.26.0576 -Voto no 00402
4
conhecimento de que o documento era falso e mesmo assim, utilizava-o, segundo consta do
auto de qualificação e interrogatório de fls. 20/21.
E nem se questione o valor da confissão policial, conforme
bem observado pela magistrada “a quo:
“(...) a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a
confissão e delação feitas na fase extrajudicial possuem
eficácia probatória, desde que corroboradas por outras
provas colhidas na fase de instrução processual, como é o
caso dos autos. Nesse sentido: “Processo penal. Prova.
Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial.
Eficácia probatória da confissão realizada perante a
autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é
prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada
pelo restante do conjunto probatório. Processual Penal.
Prova. A delação do correu deve ser considerada como
prova, sempre que ele assume sua participação na
empreitada, não tentando se eximir de sua responsabilidade(TJSP, Apelação Criminal no
0007584-73.2009.8.26.0400, Rel. Des. Souza Nery, 9a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/11/2012).”
Oportuno destacar que o documento, apesar de a falsificação
ser grosseira, era apto a enganar ilimitado número de pessoas, conforme laudo pericial (fls.
12).
Ademais, o fato de a apelante ter ou não conduzido a
motocicleta é irrelevante, no caso, pois o crime de uso de documento falso é crime formal,
segundo Cleber Masson:
“Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de
resultado cortado: consuma-se com a efetiva utilização,
ainda que por uma única vez, de qualquer dos papéis
falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302,
independentemente da obtenção de qualquer vantagem ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000701-57.2015.8.26.0576 -Voto no 00402
5
causação de prejuízo a alguém. Além disso, o uso de
documento falso é crime instantâneo.”1(negrito original)
Também não há que se falar em atipicidade da conduta, em
razão de ter apresentado o documento falso, a pedido da agente policial, conforme já
decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Habeas corpus. Processual penal. Competência.
Conexão. Crimes de uso de documento
ideologicamente falso (CP, art. 304 c/c 299) e de
moeda falsa (CP, art. 289). Reiteração de tema
ventilado em impetração anterior. Uso de documento
falso. Apresentação por exigência da autoridade.
Conduta
típica.
Disponibilidade
do agente na
utilização efetiva do documento para fins penalmente
relevantes.
Crime
configurado.
Prescrição
inocorrente. Writ parcialmente conhecido e, nessa
parte, denegado. 1 Matéria relativa à competência
que é objeto de habeas corpus pretérito impetrado
perante esta Suprema Corte. Reiteração inadmissível.
Precedentes. Pedido não conhecido. 2 Alegação de
que o documento foi apresentado pelo paciente por
exigência da própria autoridade policial, a qual não
comporta acolhimento. Fazendo o agente uso livre e
consciente de documento de identidade falsificado, no
intuito de ocultar sua vida pregressa, comete o crime
em comento. Precedente. Prescrição da pretensão
punitiva não verificada. 3
Habeas corpus
parcialmente conhecido e denegado.” (HC 103313 /
SP, Primeira Turma, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, J. 23/11/2010, DJe 11/03/2011”
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3. Ed. Rev. e Ampl. Rio de janeiro: Forense. São Paulo:
Método, 2015, p. 1136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000701-57.2015.8.26.0576 -Voto no 00402
6
Nesse sentido, também já se pronunciou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Uso de documento falso

Materialidade e autoria suficientemente comprovadas

Atipicidade da conduta não caracterizada
Crime de
natureza formal
Desnecessidade da comprovação de
efetivo prejuízo a terceiro
Condenação mantida

Dosimetria Maus antecedentes que autorizam a elevação
da pena-base Redução, contudo da fração de aumento
Reincidência bem verificada Bis in idem não caracterizado
Regime fechado mantido Impossibilidade da substituição
da pena privativa de liberdade Recurso desprovido.”(AP no
1518707-73.2019.8.26.0228, 4a Câmara de Direito Criminal,
Relator ROBERTO PORTO, J. 04/02/2020) (negritei)
“Uso de documento falso - Artigo 304 c.c. artigo 297, ambos do
Código Penal - Absolvição Impossibilidade Autoria e materialidade
comprovadas - Robusto conjunto probatório Firmes e seguros
depoimentos dos milicianos Versão defensiva que não convence
sobre a não ciência do acusado da falsidade do documento CNH
obtida através de despachante onde o acusado não passou por
nenhum procedimento de renovação Indiferença, para a
tipificação penal, se o documento foi entregue voluntariamente ou
a pedido dos milicianos Fatos típicos e puníveis. Pena, regime e
substituição mantidos. Demais pleitos subsidiários já concedidos
na sentença “a quo” Negado provimento ao recurso.” (AP no o
0000649-23.2016.8.26.0157, 7a Câmara de Direito Criminal,
Relator FREITAS FILHO, J. 29/01/2020)
“APELAÇÃO DA DEFESA. (1) USO DE DOCUMENTO
PÚBLICO
FALSO
(CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO).
MATERIALIDADE
E
AUTORIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000701-57.2015.8.26.0576 -Voto no 00402
7
COMPROVADAS.
(2)
DEPOIMENTO
DE
AGENTE
PÚBLICO. VALIDADE. (3) A MERA APRESENTAÇÃO DE
CÉDULA DE IDENTIDADE OU QUALQUER OUTRO
DOCUMENTO
PÚBLICO
DE
IDENTIFICAÇÃO
CONTRAFEITO,
QUER
ESPONTANEAMENTE
OU
MEDIANTE SOLICITAÇÃO POLICIAL, JÁ BASTA PARA
TIPIFICAR O CRIME PREVISTO NO ART. 304, DO
CÓDIGO
PENAL.
(4)
DOSIMETRIA
DA
PENA
ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO. (5) REGIME
ABERTO E PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
MANTIDOS.
(6)
IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) “ (AP
no 0002906-42.2014.8.26.0302, 3o Câmara de Direito
Criminal, Relator AIRTON VIEIRA, J. 31/07/2018)
Destarte, emerge do quadro probatório a conclusão de que a
apelante fez uso de documento falso, tendo pleno conhecimento disso, logo, inequívoco o
dolo de sua conduta, sendo de rigor a manutenção de sua condenação nas sanções do crime
tipificado no artigo 304 do Código Penal.
No mais, não há reparos a fazer na dosimetria penal, uma vez
que a pena, após análise da segunda fase da dosimetria, foi fixada no mínimo legal e,
considerado o disposto no artigo 44 e seguintes do Código Penal, a pena privativa de
liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em: 1) prestação
de serviços à comunidade pelo período fixado para a pena de prisão; e 2) prestação
pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento para ser
encaminhado a entidades dom destinação social.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo a sentença vergastada incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR